Tribunal: TJDFT
Processo: 0725540-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725540-37.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RONALDO FERREIRA DE BRITO, LAURA ARRUDA VIEIRA COUTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO No 32.159/97. SINDIRETA/DF. SERVIDOR FILIADO AO SINPOL/DF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONSTATADA. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. NÃO OCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. POSSIBILIDADE. TEMA 810. STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, segundo o qual, é possível a execução individual de sentença coletiva ajuizada pelo Sindicato representativo da categoria, ainda que o exequente não seja filiado à entidade autora, à exceção de expressa limitação no título exequendo (RE 1336975 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021). 2. Em análise do título judicial exequendo, denota-se que não houve limitação expressa do alcance do julgado aos servidores filiados ao sindicato que ajuizou a ação. Dessa forma, os efeitos do título exequendo abrangem toda a categoria profissional representada pelo ente sindical, independentemente de filiação, na forma dos precedentes invocados. 2.1. Além disso, o SINDIRETA/DF é entidade representativa de todos os servidores públicos do Distrito Federal, dentre eles os integrantes da Polícia Civil do DF. 3. No caso, o Exequente é servidor público da Polícia Civil do DF, e filiado ao SINPOL/DF, e faz jus, portanto, ao direito proveniente do título exequendo. 4. Ressalto que o princípio da unicidade sindical (art. 8o, inciso II, da CF) não impede a existência de mais de uma entidade representativa de categorias específicas na mesma base territorial, uma vez que tal interpretação encontra óbice ao direito de livre associação, disposto no art. 37, inciso VI da CF. Nada obstante, o SINDIRETA/DF é entidade sindical que atua na defesa dos interesses de todos os servidores públicos do DF, estes que se estratificam em diversas categorias profissionais que podem, à sua livre escolha, constituírem sindicato representativo específico de sua categoria. 5. O título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF passa a ser inexigível, quando tal decisão é proferida antes do trânsito em julgado do processo da decisão exequenda (CPC, 535, § 5o e 7o). 6. No caso em apreço, a Ação Coletiva no 32.159/97 somente transitou em julgado em 11.03.2020, isto é, após a Decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do índice da TR como fator de correção monetária, prolatada em 28.11.2019. Portanto, plenamente cabível a substituição da Taxa Referencial – TR – pelo índice adequado à recomposição da moeda, no caso, o IPCA-e. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Agravo Interno Prejudicado. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 17, 485, inciso VI, e 506, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ilegitimidade ativa para o procedimento de cumprimento de sentença, uma vez que a parte exequente não teria feito prova da filiação ao ente sindical até a data de ajuizamento da ação coletiva no 32.159/97. Afirma que o decisum vergastado teria contrariado a tese firmada no Tema 499/STF e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do STF. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 1o, 5o, inciso XXI, 8o, incisos II e III, e 21, inciso XIV, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial e acrescentando que o ente distrital não possuiria competência em relação ao benefício alimentação devido à PCDF. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 17, 485, inciso VI, e 506, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. AMPLA LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DOS SINDICATOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "consoante disposição da Súmula n. 629/STF, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo dispensável a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. Com efeito, 'o sindicato ou associação, como substitutos processuais, têm legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. Assim, a formação da coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas aqueles que na ação de conhecimento demonstrem a condição de filiado do autor' (Ag n. 1.153.516/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26/4/2010)" (AgInt no AREsp 1.481.158/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.002.174/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/9/2023). Assim, “Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 25/8/2023). No mesmo sentido, destaca-se o AgRg no AgRg no AREsp n. 2.432.661/SP (relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na afirmada afronta aos artigos 1o, 5o, inciso XXI, e 21, inciso XIV, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A propósito, a Suprema Corte já decidiu que “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Igualmente não cabe dar curso ao inconformismo concernente ao argumentado vilipêndio ao artigo 8o, incisos II e III, da Constituição Federal, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1462226 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 22/2/2024), bem como a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1467241 AgR, Relator Min. LUÍS ROBERTO BARROSO DJe 20/2/2024). Nos aspectos, destaca-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. CORTE A QUO DEFINIU QUE O SINDICATO ATUOU EM SUBSTITUIÇÃO A TODOS OS INTEGRANTES DA CATEGORIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 STF. TEMA 848. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Trata-se de questão relativa à legitimidade ativa para executar individualmente título judicial formado em ação coletiva ajuizada por Sindicato consignando o Tribunal de origem que a entidade sindical atuou em substituição a toda categoria. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à legitimidade para a execução de título, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Ademais, esta Corte já decidiu que a questão relativa aos limites subjetivos da coisa julgada não possui repercussão geral, no julgamento do Tema 848 (ARE no 901.963-RG/SC, relatoria do i. Ministro Teori Zavascki). 4. Agravo regimental provido, por maioria. (RE 1447973 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, DJe 15/12/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024